Tribunal: TJMT
Processo: 1034571-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034571-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRO HENRIQUE BORGES - CPF: 601.377.381-53 (RECORRENTE), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1034571-57.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1034571-57.2024.8.11.0001

Embargante:

Sandro Henrique Borges

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – COMPENSAÇÃO COM MICROUSINA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém, divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1034571-57.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1034571-57.2024.8.11.0001

Embargante:

Sandro Henrique Borges

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Sandro Henrique Borges
.

Ação
: Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Repetição Do Indébito E Indenização Por Danos Morais
.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id. 242511194)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando que a recorrente realizasse o pagamento de indenização moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por suposta cobrança indevida no mês de agosto de 2023, por não ser creditado corretamente a geração de energia elétrica pela microusina fotovoltaica de propriedade da parte consumidora.

Acórdão
(Id. 251783692): conheceu do recurso interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e de ofício reconheceu a necessidade de realização de perícia no caso analisado, motivo pelo qual
JULGOU EXTINTO

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no que dispõe o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, restando prejudicados os recursos interpostos.

Embargos de Declaração
(Id. 252187190):

o embargante alega que existem contradição e omissão no acordão no que tange à aplicação da inversão ao ônus da prova.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1034571-57.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1034571-57.2024.8.11.0001

Embargante:

Sandro Henrique Borges

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, uma vez que o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que contraria seus interesses.

Consigne-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil, aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025